Tribunal: TJPA
Processo: 0006225-68.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006225-68.2016.8.14.0015

APELANTE: FERNANDO FONSECA DOS SANTOS

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006225-68.2016.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: FERNANDO FONSECA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO.

RECURSO DA DEFESA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O CRIME DE
LESÃO CORPORAL
. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
HOMICÍDIO TENTADO
. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
ROUBO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO GRAVE
. INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA
.
REDUÇÃO MÁXIMA
DA PENA PELA
TENTATIVA
– IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006225-68.2016.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: FERNANDO FONSECA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
FERNANDO FONSECA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Castanhal, que condenou o Recorrente nas sanções previstas no art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II, ambos do CP a pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Narra a inicial acusatória que no dia 28/05/2016 por volta das 4h, o Apelante, na companhia de sua namorada Bruna, tentou subtrair dinheiro da vítima, mediante violência.

Consta nos autos que o ofendido e seu amigo Ailton Tomaz de Mendonça estavam nas imediações da casa de show “Conceição”, quando chegaram a sobrinha deste e seu namorado, o ora Recorrente, pedindo-lhes uma carona.

Ao chegarem ao destino do casal, o ofensor desceu da motocicleta, pegou um tijolo do chão, atingiu a vítima na cabeça e anunciou o assalto com textuais: “passa o dinheiro, senão vou te matar”.

Como o ofendido informou que não tinha dinheiro, recebeu mais golpes na mesma região e mesmo desorientado conseguiu fugir e chegar até a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, onde recebeu atendimento e foi suturado, tendo recebido mais de 20 (vinte) pontos na cabeça.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4697931).

Inconformada, a Defesa se insurge preliminarmente prequestionando a matéria discutida no apelo e, no mérito, requerer a desclassificação da conduta para os crimes de lesão corporal, homicídio tentado, roubo simples, ou tentativa de roubo qualificado pelo resultado lesão grave, além da aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa (2/3) e isenção do pagamento das custas processuais (Id. 4683685).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4697934).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4697935).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL OU ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO GRAVE.

Inicialmente, a Defesa pleiteia a desclassificação do crime para lesão corporal, sob o argumento de que a intenção do ofensor foi tão somente a de lesionar a vítima em razão de ciúmes de sua namorada e, subsidiariamente para o delito de roubo qualificado pelo resultado lesão.

S
em razão.

Ambas as teses defensivas não encontram amparo probatório nos autos.

O ofendido afirma que o Recorrente desceu do veículo com sua namorada, apanhou um tijolo que estava no chão e começou a agredi-lo com golpes na cabeça e nas costas, enquanto
ordenava que lhe entregasse dinheiro, ameaçando-o de morte caso não o fizesse
(mídia de fls. 147).

A testemunha Eliana Raquel Galeno De Souza, que a época dos fatos era esposa de
Ailton Tomaz de Mendonça, relatou que recebeu um telefonema da sobrinha de seu marido (Bruna), namorada do Apelante, informando-lhe que a vítima teria sofrido uma tentativa de roubo e estava ferida. Informou ainda, que saiu de casa em direção ao local, e no caminho encontrou com o ofendido, todo ensanguentado, com ferimentos na região da cabeça. Aduz que o levou para casa para que este pudesse ser encaminhado a UPA, afirmado que em seguida teve ciência dos fatos narrados no parágrafo anterior (Ids. 4697984 e 4697985).

A testemunha Klayton Roberto Silva Garcia, por seu turno, noticiou que a vítima foi até a delegacia, onde reconheceu o Recorrente como autor dos fatos narrados na inicial acusatória.

Assim, patente além do
animus necandi
, o
animus furandi
antecedente, observa-se que a versão do Apelante restou inverossímil, além de contraditória e isolada do conjunto probante.

Ora, a palavra da vítima se reveste de grande valor, principalmente nestes delitos patrimoniais, em que o sujeito ativo sempre procura agir às escondidas, sendo a narrativa do ofendido de extrema importância para revelar detalhes da ação delituosa.

Por fim, cumpre asseverar que o pedido também encontra óbice nos bens jurídicos tutelados, posto que diversos. O roubo tutela o patrimônio e a integridade física (violência) ou o patrimônio e a liberdade individual (grave ameaça); por outro lado, o latrocínio, o patrimônio e a vida
[1]
.

Diante de tais fatos, não deve ser acolhida a tese de desclassificação para o crime previsto no
caput
do art. 129 do CP.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES.

Subsidiariamente, o Apelante pretende a desclassificação para tentativa de homicídio simples.

Novamente, razão não lhe assiste.

O crime de roubo, previsto no art. 157 do CP, é ato ilícito praticado contra o patrimônio ou bens da vítima. O dolo do criminoso é de tomar o objeto ou bem, mediante ameaça ou violência.

Já o homicídio, art. 121 e seguintes do CP, é atentado contra o bem jurídico vida. Neste, a intenção criminosa é tirar a vida de outra pessoa.

O latrocínio, por sua vez, é uma forma qualificada do crime de roubo, com aumento de pena, quando a violência empregada resulta em morte. Está descrito no artigo 157, §3, II, no capítulo dos crimes contra o patrimônio e não dos crimes contra vida, como muitos pensam.

No presente caso, conforme exposto no tópico anterior, restou evidenciado que a extrema violência foi direcionada a tomar para si os bens da vítima, que atingida em área vital (Laudo de fls. 49/50 e fotos de fls. 18/19), não veio a óbito por ter conseguido se desvencilhar de seu algoz e receber socorro a tempo.

Não há, portanto, como cogitar a desclassificação para o crime de homicídio simples na forma tentada.

3. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES.

Neste ponto, a Defesa sustenta que a conduta descrita no § 3º do art. 157 do CP não comporta a modalidade tentada, já que a vítima não morreu, por isso requer a desclassificação para o crime de roubo simples.

Sem razão o Recorrente.

A jurisprudência pacífica desta Corte e do C. STJ, têm “admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha tentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade"
[2]
.

Compulsando o acervo probatório produzido nos autos, entendo haver prova da materialidade e da autoria do crime de tentativa de latrocínio, evidenciando-se o
animus necandi
na conduta do Recorrente.

Nesse contexto, havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, entendo estar configurado o delito de latrocínio na forma tentada, razão pela qual deixo de acolher o pedido de desclassificação.

4. DA
DOSIMETRIA.

Quanto dosimetria, o Apelante aponta ausência de fundamentação idônea na última fase da individualização da pena, pelo que requer a fixação da diminuição no importe de 2/3 (dois terço).

Razão jurídica não lhe assiste.

O magistrado de primeiro grau assim dispôs na sentença:

“Sobre as causas de diminuição dispostas na parte geral, presente a tentativa. No caso em contexto, a subtração não percorreu considerável caminho no
inter criminis,
mas a ofensa à vida sim, razão pela qual, somadas às condições pessoais do agente, vislumbro motivos para diminuir em metade (1/2) a sanção, deixando a pena em exatos
10 (dez) anos de reclusão
.”

Noto que apesar de suscinta, a justificação foi feita a contento já que deve-se adotar o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, é dizer: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Assim, andou bem o Juízo sentenciante ao adotar a fração de 1⁄2 , observando que não obstante a subtração, o intento criminoso contra a vida do ofendido percorreu extenso caminho, pois o Recorrente, após saltar da moto, surpreendeu sua vítima ao pegar o tijolo, desferindo-lhe vários golpes na cabeça enquanto exigia a entrega de seus bens e, possivelmente, só não a levou a óbito porque esta conseguiu fugir e receber atendimento médico.

Sobre o tema, trago julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES. NÃO UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AMPLAMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICÁVEL. INOCORRÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2. Nos moldes da Súmula 545/STJ, no que se refere à segunda fase do critério trifásico, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação. Em concreto, verifica-se que as instâncias ordinárias não utilizaram da confissão para concluir pela culpa do paciente, o que afasta a incidência da referida Súmula. 3. No que concerne à terceira fase da dosimetria, vê-se que as instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, aplicaram a fração de 3/8 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. 4. Isso porque o crime de roubo foi praticado pelo apelante e sua comparsa, com a utilização de arma de fogo, surpreendendo as vítimas no interior de um estabelecimento comercial. Pelo mero fato de uma das vítimas demorar a entregar a bolsa, o paciente deflagrou duas munições em direção à vítima, não a atingindo por falha da arma.
Tais circunstâncias concretas denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes dos crimes de roubo.
5. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 6. Quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. 7. No crime de latrocínio em questão o paciente acionou por mais de uma vez o gatilho para atingir a vítima com disparos de arma de fogo, somente não alcançado o propósito homicida em razão de falha meramente ocasional do armamento, considerando que o laudo pericial constatou sua eficácia para a realização de disparos. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II). 8. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional). 9. Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse. 10. No caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo supracitado ou o lapso temporal entre os crimes, porquanto não há adimplemento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie. São assim considerados aqueles crimes tipificados no mesmo dispositivo legal, consumados ou tentada, na forma simples, privilegiada ou tentada, e, além disso, devem tutelar os mesmos bens jurídicos, tendo, pois, a mesma estrutura jurídica. Perceba que o roubo tutela o patrimônio e a integridade física (violência) ou o patrimônio e a liberdade individual (grave ameaça); por outro lado, o latrocínio, o patrimônio e a vida. 11. Os crimes de roubo e latrocínio em questão foram cometidos em concurso material, porquanto praticados mediante ações inequivocamente autônomas. Não se pode confundir a unidade do contexto em que os fatos ocorreram com a unidade de ações ou condutas então exigidas para que se caracterize o concurso formal de crimes, motivo pelo qual se impõe a manutenção da regra do concurso material. 12. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 609.131/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) [
grifei
]

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
AgRg no HC 609.131/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021,

DJe 30/08/2021

[2]
AgRg no HC n. 700.651/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.

RvCr 4.726/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019,

DJe16/12/2019.

Belém, 08/12/2022